Tribunal: TJSP
Processo: 1031378-36.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Quinquênio. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Adicional de Insalubridade que deve compor a base de cálculo do quinquênio, diante do caráter não eventual. Inadmissibilidade da inclusão da Gratificação por Trabalho Noturno – GTN e adicional de qualificação. Verbas cuja

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Quinquênio. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais. Adicional de Insalubridade que deve compor a base de cálculo do quinquênio, diante do caráter não eventual. Inadmissibilidade da inclusão da Gratificação por Trabalho Noturno – GTN e adicional de qualificação. Verbas cuja base de cálculo já inclui o adicional por tempo de serviço. Art. 37, XIV da CF e 115, XIV da CE. Assunção de Competência na Apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários parcialmente providos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Manutenção do acórdão. Entendimento que está de acordo com o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão mantido.